Tribunal: TJMT
Processo: 1039057-54.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1039057-54.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[EDUARDO POLACHINI - CPF: 053.572.131-51 (ADVOGADO), EVERSON CHRISTEN TENFEN - CPF: 799.942.371-87 (AGRAVANTE), MINERIM COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 29.650.928/0001-01 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039057-54.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EVERSON CHRISTEN TENFEN.

AGRAVADOS:
MINERIM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDÍCIOS DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO DO GRAVAME. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que postergou a análise de pedido de tutela provisória de urgência para após a formação do contraditório, em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer, na qual o autor sustenta não ter celebrado contrato de alienação fiduciária registrado sobre veículo de sua propriedade.

2.

O agravante afirma que o gravame foi constituído sem sua anuência, havendo indícios de fraude na intermediação do negócio, inclusive com investigação policial envolvendo o intermediador.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão imediata da tutela provisória de urgência, a fim de suspender os efeitos do contrato de alienação fiduciária e impedir eventual constrição do bem.

III. Razões de decidir

4.

A tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.

A probabilidade do direito encontra respaldo nos elementos documentais que indicam a constituição de gravame com base em contrato cuja celebração é impugnada pelo agravante, somada à existência de investigação policial envolvendo o intermediador da negociação. Em sede de cognição sumária, não se exige prova plena da nulidade do negócio, mas a demonstração de plausibilidade da alegação.

6.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, conforme a Súmula nº 479/STJ, reforça a verossimilhança da tese deduzida, afastando, nesta fase inicial, a necessidade de comprovação de culpa.

7.

O perigo de dano é concreto, pois a manutenção do gravame confere ao credor fiduciário a possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969, procedimento de tramitação célere e apto a ensejar rápida consolidação da posse, com risco de apreensão do veículo antes da definição judicial acerca da validade do contrato.

8.

A medida pleiteada revela-se reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, uma vez que a suspensão do gravame não impede seu restabelecimento caso, ao final, se reconheça a regularidade da contratação.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do contrato de alienação fiduciária registrado em 03/07/2025 sobre o veículo Chevrolet S10, placa RTC6E63, Renavam 01280784013, chassi 9BG148DK0NC433891, assegurando-se a manutenção da posse do bem em favor do agravante até ulterior deliberação do Juízo de origem.

Tese de julgamento:
“1. A demonstração de indícios consistentes de fraude na contratação de alienação fiduciária autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos do gravame. 2. A possibilidade de ajuizamento de ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969 configura perigo de dano apto a justificar a intervenção jurisdicional imediata. 3. A suspensão provisória do gravame é medida reversível, compatível com o § 3º do art. 300 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1039057-54.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
EVERSON CHRISTEN TENFEN.

AGRAVADOS:
MINERIM COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS LTDA E BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EVERSON CHRISTEN TENFEN
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde/MT, nos autos da Ação Declaratória de Propriedade de Bem Móvel c/c Anulação de Negócio Jurídico, Tutela de Urgência e Danos Morais n.º 1001290-97.2025.8.11.0091, que determinou o adiamento da análise do pedido de tutela provisória de urgência para momento posterior à apresentação de contestação pelos requeridos.

Conforme se extrai dos autos, o agravante afirma ter recebido, como forma de pagamento, a camionete Chevrolet S10, placa RTC6E63, Renavam 01280784013, chassi 9BG148DK0NC433891, deixando o veículo em consignação na empresa Minerim Comércio de Automóveis Ltda., de propriedade de Gilmar Costa da Silva, conhecido como “Mineirinho”, para fins de venda mediante comissão.

Sustenta que, ao consultar o veículo junto ao DETRAN em 04/07/2025, foi surpreendido com o registro de alienação fiduciária efetivado em 03/07/2025 pelo Banco Votorantim S.A., em nome de terceiro, sem sua autorização ou anuência.

Alega que a referida empresa e seu representante estariam envolvidos em esquema fraudulento amplamente noticiado na região, havendo inclusive investigação policial em curso.

Requereu, na origem, a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos do contrato de alienação fiduciária e assegurar a manutenção da posse do veículo, sob o argumento de que poderia sofrer busca e apreensão com fundamento em contrato celebrado de forma fraudulenta.

O Juízo de primeiro grau, contudo, determinou a postergação da análise do pedido liminar para após a apresentação das contestações.

Inconformado, o agravante sustenta que a decisão, embora formalmente postergatória, equivale a indeferimento tácito da tutela, esvaziando sua finalidade preventiva.

Afirma estarem presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito, diante dos indícios de fraude, e o perigo de dano, consubstanciado na possibilidade concreta de busca e apreensão do veículo.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da alienação fiduciária e garantir a posse do bem até julgamento final da ação.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id. 331735383.

O Banco Votorantim S.A., em contrarrazões, defende a manutenção da decisão agravada, sustentando a ausência de verossimilhança das alegações e a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, afirmando que a instituição não praticou qualquer ilegalidade.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se a verificar se estão configurados, no caso concreto, os requisitos para concessão da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Pois bem.

A decisão agravada determinou o adiamento da análise da tutela para momento posterior à formação do contraditório.

Todavia, a tutela de urgência possui natureza instrumental e vocação preventiva.

Sua eficácia está diretamente vinculada à necessidade de intervenção jurisdicional imediata.

Quando a análise é diferida para momento futuro, especialmente em hipóteses nas quais o risco é iminente, a providência judicial acaba por esvaziar a finalidade da medida.

No que concerne à probabilidade do direito, observa-se que o agravante apresentou elementos indicativos de que a alienação fiduciária foi registrada sem sua anuência.

Conforme documentado nos autos, houve constituição de gravame em favor de instituição financeira com base em contrato que o agravante afirma não ter celebrado.

Soma-se a isso a existência de investigação policial envolvendo o intermediador da negociação, circunstância que, embora não constitua prova definitiva, reforça a plausibilidade da tese de fraude.

Em sede de cognição sumária, não se exige prova cabal da nulidade do negócio jurídico, mas a demonstração de elementos que evidenciem a plausibilidade da alegação.

A jurisprudência consolidada reconhece, ademais, a responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes ocorridas no âmbito de suas operações, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, o que afasta, nesta fase inicial, a necessidade de comprovação de culpa.

Sob o prisma do perigo de dano, a manutenção do gravame confere ao credor fiduciário a prerrogativa de promover ação de busca e apreensão com fundamento no Decreto-Lei n.º 911/69, procedimento dotado de celeridade e apto a culminar na rápida consolidação da posse em favor do credor.

Tal circunstância evidencia risco concreto de constrição do bem antes da definição judicial acerca da validade do contrato.

Nesse seguimento, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante envolvendo o agravado “Minerim”:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. FINANCIAMENTO FRAUDULENTO EM NOME DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS E INSCRIÇÕES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em ação declaratória de inexistência de negócio jurídico cumulada com obrigação de não fazer e indenização por danos morais, fundada na alegação de fraude na contratação de financiamentos bancários. O agravante afirma que teve seus dados pessoais utilizados indevidamente por terceiro de sua confiança para celebração de dois contratos de financiamento com instituições financeiras, relativos à aquisição de veículos que jamais viu ou possuiu. Requereu a suspensão da exigibilidade dos contratos e das cobranças, bem como a abstenção das agravadas quanto à negativação de seu nome, ou exclusão se já efetivada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência; (ii) estabelecer se há verossimilhança na alegação de contratação fraudulenta de financiamentos em nome do agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC.

O agravante apresentou indícios suficientes da ocorrência de fraude, consistentes em inquérito policial e reportagens sobre esquema ilícito envolvendo a empresa intermediadora, além da verossimilhança das alegações quanto ao uso indevido de seus dados, ainda que tenha fornecido documentos e realizado reconhecimento facial de boa-fé.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ, o que afasta a exigência de demonstração de culpa do consumidor em sede de cognição sumária.

Em relações de consumo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) impõe às instituições financeiras o dever de demonstrar a regularidade das contratações, cabendo ao consumidor apenas apresentar indícios da inexistência do negócio jurídico.

A manutenção das cobranças e de eventual negativação do nome do agravante, produtor rural que depende de crédito para a aquisição de insumos, configura perigo de dano concreto e irreparável à sua atividade econômica e subsistência.

A medida de suspensão dos contratos e das inscrições é reversível, nos termos do § 3º do art. 300 do CPC, o que reforça a adequação da tutela de urgência deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demonstração de indícios de fraude na contratação de financiamento bancário autoriza, em sede de cognição sumária, a concessão de tutela de urgência para suspender as cobranças e impedir a negativação do nome do consumidor.

As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes ocorridas em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

Nas relações de consumo, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor apresenta elementos verossímeis de fraude.

A urgência se configura quando a manutenção das cobranças e negativação pode comprometer a atividade econômica e a subsistência do consumidor, especialmente quando a medida pleiteada é reversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJMT, AI nº 1016102-39.2019.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 18.12.2019; TJSP, AI nº 2006301-89.2024.8.26.0000, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 23.01.2024.” (TJMT 1038090-09.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, J. 30.01.2026)

A medida postulada revela-se, ainda, reversível, pois a suspensão provisória do gravame não impede seu restabelecimento caso, ao final, se reconheça a regularidade da contratação.

Por outro lado, eventual apreensão do veículo poderia gerar prejuízo de difícil reparação ao agravante.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, concluo que se encontram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Dispositivo.

Diante disso, conheço do agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e conceder a tutela provisória de urgência, determinando a suspensão dos efeitos do contrato de alienação fiduciária registrado em 03/07/2025 sobre o veículo Chevrolet S10, placa RTC6E63, Renavam 01280784013, chassi 9BG148DK0NC433891, assegurando-se a manutenção da posse do bem em favor do agravante até ulterior deliberação do Juízo de origem, sem prejuízo da regular instrução do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026